Tribunal: TJMT
Processo: 0007484-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
OSMAR ALBERTO DA SILVA & CIA LTDA

Número do Protocolo: 7484/2020
Data de Julgamento: 08-02-2021

E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – COMPENSAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
OSMAR ALBERTO DA SILVA & CIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, para reconhecer o direito à compensação tão somente do crédito tributário no valor de R$ 13.470,30 (treze mil, quatrocentos e setenta reais e treze centavos) (fls. 266/269-TJMT).
O Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, porque reconheceu o direito à compensação, mas não determinou que fosse exercido na forma da Lei Estadual n. 6.872/2007.
A Embargada deixou de apresentar manifestação ao Recurso (fl. 277-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, para reconhecer o direito à compensação tão somente do crédito tributário no valor de R$ 13.470,30 (treze mil, quatrocentos e setenta reais e treze centavos).
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).
Analisando detidamente os autos, entendo que inexiste omissão a ser sanada, uma vez que o Recorrente, nas razões recursais, não faz pedido para que a compensação fosse feita na forma da Lei n. 6.872/2007.
Entrementes, em vista de tal norma regular a matéria, é obvio que a compensação deve ser realizada de acordo com a lei autorizativa, conforme salientado no acórdão recorrido. Veja-se:
(...) Vê-se, portanto, que é lícito ao contribuinte pedir ao Judiciário, declaração de que seu crédito é compensável com determinado débito tributário.
Entrementes, a compensação dos créditos não pode ser acolhida, pura e simplesmente, com base em argumentos e documentos apresentados unilateralmente pela parte, sem sujeitá-los à apreciação dos requisitos autorizadores pelo órgão gerenciador.
Nessa quadra, não é crível autorizar a compensação de débitos com pretensos créditos, sem sua delimitada extensão, retirando do Fisco Estadual a possibilidade de examinar, previamente, o crédito a ser compensado, e praticar aos tendentes a apurar referidas quantias compensadas.
Nota-se que, embora não tenha constado na parte dispositiva que a compensação deve ser feita na forma da referida lei, no corpo do acórdão está claro que a lei autorizativa deve ser observada.
Por tais considerações, é evidente que o decisum embargado deve ser mantido.
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, de consequência, inalterado o acórdão embargado.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR